Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. ART. 988, INC. II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA A FINALIDADE DE IMPUGNAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO RECLAMADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o alegado descumprimento de ordem judicial, que possa justificar o acolhimento de reclamação.

2. A reclamação é meio de impugnação que ostenta natureza excepcional, sendo que seu conteúdo deve estar limitado às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, de modo estrito. 2.1. É preciso ainda ressaltar a orientação, predominante no âmbito deste Egrégio Sodalício, no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada em substituição ao recurso admissível.

3. O acórdão pretensamente desrespeitado foi proferido no âmbito de agravo de instrumento em que o ora reclamante sequer integrou a relação jurídica processual, de modo que não tem interesse processual em relação à pretendida observância dos subsequentes efeitos.

4. No caso em deslinde o reclamante pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo reclamado que, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença, reconheceu a licitude da hasta pública levada a efeito. 4.1. Acontece que o devedor, ora reclamante, imediatamente antes do ajuizamento da presente reclamação, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória aludida, oportunidade em que articulou, textualmente, os mesmos argumentos agora veiculados, relativamente à pretensa invalidade do leilão. 4.2. Constata-se, portanto, a impropriedade da via eleita, pois está evidenciada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso, também interposto pelo reclamante, previsto no ordenamento jurídico para a finalidade especfica de impugnação a decisão interlocutória proferida pelo Juízo reclamado.

5. O Juízo reclamado, ao determinar a imissão do arrematante na posse do imóvel aludido, proferiu decisão com respaldo em pronunciamento emanado deste Egrégio Sodalício, de modo que não é possível constatar o eventual descumprimento de determinação expedida pelo Tribunal.

6. Reclamação admitida e desacolhida.